Tribunal: TJES
Processo: 5003743-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003743-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS GUILHERME DA SILVA CLARA PRODUCOES E EVENTOS e outros (2)
AGRAVADO: VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003743-02.2021.8.08.0000

EMBARGANTES:

BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA, KHEMEL CARLOS OLIVEIRA e DAIZE LUCIA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por
BY ROCK PRIME RESTAURANTE LTDA, KHEMEL CARLOS OLIVEIRA e DAIZE LUCIA DE OLIVEIRA

em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento manejado em desfavor de
VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM
apenas para
determinar a
dilação do prazo para desocupação voluntária
de imóvel
para
60 (sessenta
)
dias
.

Em suas
razões recursais
a
parte
recorrente
aduz, em suma,
que
“O v. acórdão embargado tratou as questões trazidas na petição de agravo de instrumento, entretanto, alguns pontos merecem ser esclarecidos”
especialmente
para “
evitar dúvidas sobre a r. decisão proferida quando do seu cumprimento”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De pronto, verifica-se que a despeito de afirmar a necessidade de esclarecimentos quanto ao acórdão embargado, a parte embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto, primeiramente, porque em relação à alegada necessidade de esclarecer-se quanto à consignada prescindibilidade da notificação acerca do desinteresse da locadora na continuidade da locação em questão, verifica-se que resta devidamente elucidada pela mera leitura dos excertos constantes no acórdão embargado.

Conforme externado no acórdão, tal prescindibilidade decorre da literalidade do
art. 56 da
Lei n. 8.245/91,
na medida em que prevê que o contrato de locação não residencial com prazo determinado,
como na hipótese,
cessa de pleno direito com o fim do prazo
nele
estipulado
independentemente de notificação ou aviso,
ou seja, o referido contrato para se encerrar nem precisaria de comunicação
por
parte
da

locadora
, pois havia prazo para tanto
.

T
odavia, em razão da previsão contida no parágrafo único do citado art. 56, para evitar-se,
em verdade,
a prorrogação indefinida da locação, a embargada notificou a ora embargante de seu desinteresse em manter o contrato.

De qualquer modo, é certo que a despeito da prescindibilidade ou não da referida notificação, o acórdão lastreou-se na sua efetivação, cenário este que não oferece razão a tal discussão.

Com relação ao suposto equívoco no acórdão ao considerar a desnecessidade de caução por parte do locador diante da inadimplência contratual verificada, importante consignar que, em verdade, fora
mencionado
que
“
Na hipótese, verifica-se que a despeito do magistrado primevo ter admitido como caução três meses do débito em cobrança,
diante da inadimplência verificada,
dispensando-se a agravada
VALQUIRIA
do depósito em juízo dos valores atinentes,
fora realizado o depósito judicial relativo a três meses de aluguel
como forma de caução
”
.

Em outras palavras, a despeito do entendimento do Juízo primevo acerca da dispensa da aludida caução
dada a inadimplência constatada
, fato é que
a despeito disto
a parte embargada realizou
o depósito judicial relativo a três meses de aluguel
como forma de caução
,
exatamente como exige o § 1º do art. 59, da
Lei n. 8.245/91
para concessão da liminar para desocupação, não sendo a inadimplência referida,
portanto,

fator
determinante para a conclusão alcançada
no
decisum
ora vergastado
.

Quanto ao esclarecimento acerca do entendimento de que não haveria irregularidade na notificação do real locatário, de igual modo, torna-se desnecessário, na medida em que
restou consignado
que
“
a notificação
fora
dirigida
a
PREMIUM ROCK BURGER LANCHONETE LTDA
em

seu respectivo
endereço constante no contrato de locação firmado justamente entre VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e
PREMIUM ROCK BURGER LANCHONETE LTDA,
não se constatando qualquer aditivo com informação diversa”
.

E mais, que
“
a
resposta à notificação
fora realizada pel
a própria PREMIUM ROCK BURGER LANCHONETE LTDA, que figura como locatária no contrato,
tendo, portanto, restado cumprida a finalidade do
indigitado
ato,
vez que dela se sobressai o inequívoco interesse
da ora agravada
em retomar o imóvel da ré/locatária, a qual passou a deter o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação, contados da data de recebimento da notificação premonitória”
.

Dada compreensão subsidiou-se no entendimento jurisprudencial
segundo a qual
“A notificação premonitória para desocupação do imóvel locado não obedece a qualquer formalidade especial, devendo apenas conseguir atingir o fim a que se destina, qual seja, dar ciência inequívoca ao locatário acerca da denúncia
(TJES, Classe: Apelação, 056140007487, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017)”,
exatamente como ocorrido na hipótese
.

Por fim, quanto à apontada omissão concernente ao marco inicial dos sessenta dias fixados para a desocupação do imóvel entendo por sua inexistência justamente porque consiste em decorrência lógica do cumprimento da decisão.

Todavia, por considerar a notícia extraída do feito de origem de que o magistrado primevo, ao que parece, deu por já iniciado aludido prazo, manifesto-me no sentido da necessidade de expedição de novo mandado de desocupação em virtude do efeito suspensivo em que fora recebido este recurso.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo por considerar
cumpridos todos os requisitos exigidos pela legislação pertinente para a
concessão da liminar levada a efeito pela decisão agravada.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE CAUSA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.